Tribunal: TJMT
Processo: 1015443-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015443-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JHEYSSON BRUMER LEONCIO PILONA - CPF: 068.733.281-89 (AGRAVADO), WILLIAN CARVALHO PEREIRA - CPF: 018.326.881-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. CONTROVÉRSIA SOBRE A CONSTITUIÇÃO EM MORA. SUSPENSÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que suspendeu os efeitos da liminar de busca e apreensão, sob alegação de irregularidade na constituição em mora, diante de entrega da notificação extrajudicial em endereço diverso e recebida por menor de idade.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o recurso é tempestivo, à luz da oposição de embargos de declaração na mesma data da publicação da decisão;
(ii)
saber se é válida a constituição em mora mediante notificação recebida por terceiro menor de idade em endereço diverso do contratual, e se é cabível a suspensão da liminar enquanto não resolvida essa controvérsia.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de intempestividade deve ser rejeitada, pois, conforme o art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração opostos interrompem o prazo recursal, sendo tempestiva a interposição do agravo após a decisão dos embargos.

4. Aplica-se ao caso a Súmula 297 do STJ, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

5. Conforme o Tema Repetitivo 1132/STJ, a constituição em mora se dá com o envio da notificação ao endereço contratual, prescindindo de prova do recebimento pessoal.

6. Contudo, alegações e documentos que indicam possível entrega em endereço diverso e a menor de idade demandam instrução probatória exauriente, inviável na presente via recursal.

7. A decisão recorrida resguarda os direitos do credor fiduciário ao manter o bem à disposição judicial, não se verificando risco de dano irreparável.

8. A ausência de periculum in mora justifica a manutenção da suspensão da liminar, assegurando o contraditório e a ampla defesa no juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese:

9. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.026 do CPC. 2. É legítima a suspensão da liminar de busca e apreensão quando presentes indícios de vício na constituição em mora, especialmente diante de controvérsia quanto à entrega da notificação em endereço diverso e a terceiro menor de idade, impondo-se a instrução probatória prévia no juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.026, 932, III; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o; CDC, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1132; Súmulas 72 e 297/STJ; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, j. 08.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
, registrada sob o no
1080895-82.2024.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
JHEYSSON BRUMER LEONCIO PILONA
.

A decisão (ID.
183567511
) proferida na ação originária fundamentou-se em elementos fáticos e jurídicos que demonstraram controvérsia acerca da constituição válida em mora do devedor fiduciário. A medida liminar anteriormente deferida para a busca e apreensão do veículo FIAT Toro Flex, placa QAV8E00, foi suspensa sob o fundamento de que a notificação extrajudicial teria sido entregue em endereço diverso daquele constante do contrato, recebida por uma menor de idade, conforme documentos colacionados pela parte ré. O Juízo, então, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado em contestação, determinando a imediata suspensão dos efeitos da decisão liminar, vedando qualquer forma de expropriação do bem e consolidando a propriedade, além de determinar a permanência do veículo na sede da Comarca, caso já houvesse sido apreendido, e intimar a parte autora para manifestação sobre os fatos narrados.

A parte agravante (ID.
286432857
) alegou, em síntese, que celebrou contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária com o agravado, referente ao veículo supracitado, e que, diante do inadimplemento das obrigações contratuais a partir de 06/07/2024, ajuizou a ação de busca e apreensão após envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor. Sustenta que a notificação foi entregue e recebida, ainda que por terceiro, o que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo do Tema Repetitivo no 1.132, seria suficiente para a constituição em mora. Assevera que a decisão agravada contrariou os dispositivos legais aplicáveis à espécie e requer a reforma do decisum, com o consequente deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

A parte agravada (ID.
287492367
) defendeu, em contrarrazões, a intempestividade do recurso, apontando que a decisão agravada foi publicada em 12/02/2025 e que o próprio advogado do agravante opôs embargos de declaração contra ela em 12/02/2025, demonstrando ciência inequívoca naquela data. Sustentou, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o não conhecimento do agravo por perda do prazo recursal e, subsidiariamente, pugnou pela manutenção da decisão atacada, com a condenação do agravante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -- PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE

A parte agravada suscita preliminar de intempestividade do agravo de instrumento, sustentando que o agravante teria tido ciência da decisão impugnada em 12/02/2025, quando da oposição de embargos de declaração, de modo que o prazo recursal já teria expirado quando da interposição do presente recurso.

A parte agravante, por sua vez, defende que a intimação da decisão atacada somente ocorreu em 25/04/2025, de forma que o recurso seria tempestivo.

Verifico que a decisão guerreada foi proferida em 11/02/2025 e publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 12/02/2025. É incontroverso que o banco agravante opôs embargos de declaração contra essa mesma decisão em 12/02/2025, demonstrando efetiva ciência do conteúdo decisório naquela data.

Não obstante, entendo que a preliminar deve ser rejeitada. Isso porque o art. 1.026 do Código de Processo Civil que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso.

A oposição de embargos de declaração tem o condão de interromper o prazo para todos os recursos cabíveis da decisão embargada, incluindo agravo de instrumento. Nesse sentido, embora o agravante tenha tido efetiva ciência da decisão em 12/02/2025, a oposição dos embargos declaratórios nessa mesma data interrompeu o prazo recursal, que voltou a fluir somente após a intimação da decisão que os julgou.

Assim, rejeito a preliminar de intempestividade, uma vez que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, considerando-se a interrupção provocada pelos embargos de declaração.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte agravante busca a reforma da decisão interlocutória que suspendeu os efeitos da liminar de busca e apreensão anteriormente deferida.

Alega a parte agravante que a mora do devedor restou validamente constituída mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, sendo descabida a suspensão da liminar sob o fundamento de que a correspondência teria sido recebida por menor de idade em endereço diverso.

Já a parte agravada defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando que não houve válida constituição em mora, uma vez que a notificação não chegou ao seu conhecimento pessoal, tendo sido entregue a terceira pessoa menor de idade.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento
.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Inicialmente, é de se reconhecer que se aplica ao caso em tela a orientação sedimentada na Súmula 297 do STJ, segundo a qual "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
." Dessa forma, a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às disposições consumeristas, com todas as suas implicações protetivas em favor da parte vulnerável da relação contratual.

No que se refere especificamente à questão da notificação constitutiva de mora em contratos de alienação fiduciária, deve-se aplicar o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1132 do STJ, que estabelece: "
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
." Ademais, em consonância com o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
" (Súmula 72 do STJ).

Verifico dos elementos constantes nos autos que o agravante efetivamente procedeu ao envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato firmado com o agravado, sendo certo que tal correspondência foi entregue e o aviso de recebimento devidamente assinado. Nessa perspectiva, em uma análise preliminar, poder-se-ia concluir pela observância dos requisitos estabelecidos no mencionado precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante, tenho que a decisão recorrida não merece reforma por diversas razões fundamentais. Em primeiro lugar, embora se reconheça a probabilidade do direito alegado pelo agravante, considerando-se o envio da notificação ao endereço contratual, não restou demonstrado o requisito do
periculum in mora
necessário ao deferimento da tutela provisória postulada. Com efeito, o magistrado de primeiro grau, ao suspender a liminar, determinou expressamente que, caso o veículo já tivesse sido apreendido, permanecesse à disposição da Comarca de Cuiabá-MT até posterior decisão judicial. Tal medida cautelar resguarda adequadamente os direitos do credor fiduciário, evitando qualquer deterioração ou perecimento do bem objeto da garantia, de modo que não se configura risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a reforma da decisão atacada.

Outrossim, constato que a análise pormenorizada acerca da efetiva validade da constituição em mora do devedor constitui questão de mérito que ainda não foi definitivamente apreciada pelo magistrado de primeiro grau. Embora o Tema Repetitivo 1132 do STJ estabeleça parâmetros objetivos para a comprovação da mora mediante notificação extrajudicial, a aplicação de tais critérios ao caso concreto, considerando-se as peculiaridades fáticas narradas pelo agravado – notadamente a alegação de que a correspondência foi entregue em endereço diverso e recebida por menor de idade –, demanda cognição exauriente que não pode ser antecipada na presente sede recursal sem que se incorra em indevida supressão de instância.

A questão controvertida acerca das circunstâncias específicas da entrega da notificação, incluindo-se a análise sobre se houve ou não efetiva ciência do devedor quanto ao inadimplemento, constitui matéria que deve ser adequadamente instruída e decidida pelo juízo de origem, observando-se o contraditório e a ampla defesa. Nesse contexto, a suspensão provisória da liminar revela-se medida prudencial e adequada, preservando-se o equilíbrio entre os direitos das partes até que a questão seja definitivamente dirimida.

Além disso, verifica-se que o magistrado a quo fundamentou sua decisão em elementos fáticos específicos trazidos pelo agravado, que demonstrou através de documentação que a notificação foi recebida por menor de idade de nome Sabrina Jorge, em endereço diverso daquele constante do contrato. Tais circunstâncias, se confirmadas no curso da instrução processual, podem efetivamente comprometer a validade da constituição em mora, mesmo sob a égide do entendimento consolidado no Tema 1132 do STJ, uma vez que o referido precedente pressupõe o envio regular da notificação ao endereço contratual, não abrangendo situações de entrega em local diverso ou a pessoa manifestamente incapaz de receber validamente a correspondência.

Nessa linha, a decisão recorrida demonstra-se tecnicamente adequada ao determinar a suspensão provisória dos efeitos da liminar, permitindo que a controvérsia seja adequadamente solucionada no curso do processo, com a devida instrução probatória. A tutela provisória deve sempre observar o princípio da proporcionalidade, evitando-se a concessão de medidas que possam causar prejuízos desproporcionais a qualquer das partes, o que se evidencia perfeitamente atendido na espécie, uma vez que os interesses do credor fiduciário restaram preservados através da determinação de que o eventual bem apreendido permaneça à disposição judicial.

Por fim, constato que o agravante não logrou demonstrar a existência de fundado receio de perecimento ou deterioração do direito alegado que justificasse a reforma imediata da decisão atacada. A manutenção do status quo, com a preservação do bem sob custódia judicial, mostra-se suficiente para resguardar os direitos de ambas as partes até o julgamento final da demanda, não se configurando, portanto, situação de urgência que demande intervenção desta instância revisora.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter inalterada a decisão recorrida que suspendeu os efeitos da liminar de busca e apreensão.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025